Tribunal: TJDFT
Processo: 0729032-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ.

1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a sua subsistência, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.

2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.